Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-07.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – V. acórdão que deu provimento parcial ao recurso da apelante apenas para reduzir as penalidades aplicadas, mantendo a condenação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa – Retorno dos autos do C. STJ com determinação de reexame da pena aplicada – Afastamento da condenação imposta com amparo no art. 11, I e II, da LIA – Alteração da pena de ressarcimento ao erário e,

Ementa:
APELAÇÃO – V. acórdão que deu provimento parcial ao recurso da apelante apenas para reduzir as penalidades aplicadas, mantendo a condenação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa – Retorno dos autos do C. STJ com determinação de reexame da pena aplicada – Afastamento da condenação imposta com amparo no art. 11, I e II, da LIA – Alteração da pena de ressarcimento ao erário e, consequentemente, da multa civil arbitrada, mantidas as demais penalidades aplicadas em conformidade com o art. 12, II, da LIA – Readequação parcial do v. acórdão.